Tribunal: TJMT
Processo: 1007204-37.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007204-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (AGRAVANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ERRO NO CÁLCULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E NA FIXAÇÃO DO
DIES A QUO
DE TAIS ENCARGOS – VIA ELEITA INADEQUADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 525, §1º, VI, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
"Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção”.
(PET no AREsp 745.717/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 14/02/2017)

2. Por força do
do art. 525, §1º, VI, do CPC, a
alegação de excesso de execução é matéria própria da
impugnação ao cumprimento de sentença ou dos
embargos
à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Renato Tapias Tetilla
objetivando a reforma da decisão que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público Estadual

(Autos nº 0023795-46.2011.8.11.0041 – Código 727896), atualmente na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a exceção de pré-executividade ofertada com vistas à adequação dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre as penas de ressarcimento ao erário e pagamento de multa civil que lhe foram aplicadas em acórdão deste Tribunal de Justiça (Id 8509938, p. 42/46).

Nas razões, o recorrente sustentou, em resumo, que os juros de mora e a correção monetária aplicados sobre o valor executado (ressarcimento do dano e multa civil) violam os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios,
“bem como afrontam a norma vigente, eis que, in casu, o índice aplicado de correção monetária INPC, juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e na forma PRÓ-RATA, são indevidos e incabíveis, pois deveria ter sido utilizado o índice de correção monetária com base no IPCA-E, juros de mora no percentual de (0,5%) ao mês e na forma SIMPLES”
.

Asseverou que
“a data para a correção da correção monetária e dos juros, bem como a multa civil no percentual de 200,0000% sobre o valor corrigido + juros são indevidos, pois não foram fixados no acórdão executado e inexiste previsão legal”
.

Defendeu o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, por relacionar-se a matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória, visto que
“da simples análise do acórdão, denota-se claramente os equívocos apontados pelo agravante quanto à incidência dos controvertidos índices de correção monetária e juros na condenação de ressarcimento e da multa civil”
.

Sustentou a existência de erro material na atualização do cálculo apresentado pelo agravado, reiterando que esse erro, por incidir em matéria de ordem pública, é passível de correção na forma do art. 494 do CPC, sem que se cogite a ocorrência de ofensa à coisa julgada.

Em seguida, após citar jurisprudência sobre a forma correta de incidência dos juros e correção monetária em hipóteses semelhantes a dos autos, o agravante defendeu a ocorrência de
bis in idem
no cálculo da multa civil e que esta deve ser corrigida a partir do trânsito em julgado do acórdão que reformou a sentença proferida na ação de improbidade administrativa de origem.

Por fim, o agravante indicou o valor do ressarcimento e da multa civil que entende correto e pleiteou, liminarmente, o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, o seu provimento, com o reconhecimento do erro de cálculo e do excesso de execução,
“considerando correto o valor a ser pago pelo agravante no montante de R$ 236.482,46 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois mil e quarenta e seis reais), referente ao ressarcimento integral do dano e da multa civil. Por consequência seja acolhido o cálculo apresentado na exceção de pré-executividade, ou seja encaminhado o processo a Contadoria Judicial”
. (Id 7954907)

Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante (Id 8916271).

O agravado apresentou contrarrazões recursais refutando todos os argumentos do recorrente e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 23995959).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se, inicialmente, pela inadequação da via eleita para alegação de excesso de execução e, quanto à questão de fundo, pelo desprovimento do recurso (Id 26603482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio do presente agravo de instrumento pretende o agravante a reforma da decisão que
indeferiu a exceção de pré-executividade por ele ofertada, por considerá-la via incabível para a discussão de excesso de execução decorrente de erro material e de cálculo na aplicação dos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação que lhe foi imposta em sede de
ação
civil pública por ato de improbidade administrativa, qual seja, o ressarcimento ao erário do valor de
R$ 61.648,24 (sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos)
e o pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano.

A
decisão recorrida, entretanto, não merece qualquer censura.

Antes de expor o meu convencimento, todavia, esclareço que a este juízo
ad quem
compete apurar, tão somente, se cabível ou não a exceção de pré-executividade, nos limites do quanto efetivamente decidido no juízo
a quo
, em razão da devolutividade restrita do agravo de instrumento.

Dito isso, como se sabe, a exceção de pré-executividade é um instituto de criação doutrinária e jurisprudencial por meio do qual são discutidas questões atinentes aos pressupostos processuais, às condições da ação ou às nulidades do título executivo, matérias consideradas de ordem pública e que, por isso, podem ser conhecidas de ofício pelo juízo, a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde, evidentemente, que não haja necessidade de dilação probatória.

Nessa esteira, em que pesem as veementes alegações do recorrente, deve prevalecer o entendimento da jurisprudência pátria quanto ao descabimento da exceção de pré-executividade para veicular excesso de execução, inclusive decorrente do cálculo, supostamente incorreto, de juros e correção monetária, primeiro, porque se trata de matéria que necessita de dilação probatória (ainda que relativa ao envio dos autos à contadoria
judicial) e, segundo, porque
discussão desta natureza deve ser travada em sede própria e já prevista pelo legislador infraconstitucional, qual seja, a impugnação, nos moldes do art.
525, §1º, V, do Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I – (...).

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;”

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania e do Tribunal Gaúcho,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção.

2. Agravo interno a que se nega provimento”
. (PET no AREsp 745.717/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 14/02/2017)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que: "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009)

2. No caso dos autos, o envio dos autos para contadoria judicial para verificação do alegado excesso de execução em decorrência de erro nos cálculos apresentados pela recorrida importa em dilação probatória, não admitida em sede de exceção de pré-executividade.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1274489/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 20/10/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A alegação de excesso de execução fundada em suposto erro de cálculo não possibilita a oposição de exceção de pré-executividade, porquanto exige demanda probatória. Entendimento contrário exige a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no AREsp 410636/MG, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 11/05/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. - A alegação de excesso de execução é matéria própria dos embargos
à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, caso corresponda à ação de execução ou cumprimento de sentença, não se admitindo o exame da questão na via estreita da exceção de pré-executividade. - O cabimento da exceção de pré-executividade decorre de construção doutrinária e jurisprudencial, sendo cabível nos casos em que a questão invocada for passível de ser conhecida de ofício pelo magistrado, ou seja, deve envolver matéria de ordem pública, bem como ser desnecessária a dilação probatória AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento, Nº 70083845891, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 13-02-2020)

De toda sorte, ainda que a matéria relativa aos juros e à correção monetária seja de ordem pública, não se reveste de urgência a ponto de ser admitida a sua discussão, excepcionalmente, pela via da exceção de pré-executividade, não havendo nos autos notícia de que qualquer
medida atinente à penhora e/ou constrição de bens tenha sido adotada na origem.

Tanto é assim que o agravante, ante o insucesso da exceção de pré-executividade no juízo
a quo
, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando as mesmas matérias discutidas no referido incidente, como se vê do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1002068-25.2020.8.11.0000
, também distribuído a esta relatora.

Por efeito, deve ser mantida a decisão que reconheceu o descabimento da exceção de pré-executividade no caso concreto, por seus próprios fundamentos.

Posto isso, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Renato Tapias Tetilla
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020